Tribunal: TJMT
Processo: 1010401-53.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010401-53.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 787.135.011-00 (EMBARGADO), NEWTON LUIZ VASCONCELOS DE BRITO JUNIOR - CPF: 495.428.181-49 (EMBARGADO), JULIO MARTINS DE CARVALHO - CPF: 474.822.731-15 (EMBARGADO), ALEXANDRE CORREA MENDES - CPF: 650.458.071-53 (EMBARGADO), FLAVIO MELLO PONCIONI - CPF: 075.473.928-73 (EMBARGADO), ANDRE DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 025.102.581-09 (EMBARGADO), SAVIO PELLEGRINI MONTEIRO - CPF: 307.203.668-36 (EMBARGADO), DENIZ SILVA VALLE - CPF: 523.301.681-87 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 568.039.311-53 (EMBARGADO), MARIOWILLIAN RIBEIRO FUJINAKA - CPF: 710.962.991-00 (EMBARGADO), RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA - CPF: 482.164.291-34 (EMBARGADO), EFIGENIO PINTO DA CRUZ - CPF: 275.109.721-91 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO POR IRDR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em julgamento:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento e determinou o sobrestamento do julgamento de mérito do recurso até a definição de incidente de resolução de demandas repetitivas.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (
i
) saber se houve omissão quanto aos efeitos do sobrestamento do agravo de instrumento sobre os atos executórios em curso na origem; (
ii
) saber se houve omissão quanto à alegada prevalência de decisão posterior transitada em julgado; e (
iii
) saber se houve omissão quanto ao perigo de dano grave ao erário.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou a alegação relativa à continuidade dos atos executórios, ao consignar que o sobrestamento do recurso em razão de IRDR opera no plano recursal e não acarreta, por si só, a suspensão automática do cumprimento de sentença na origem.

5. A negativa de efeito suspensivo foi fundamentada na ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, cuja demonstração é indispensável para suspender a eficácia da decisão agravada.

6. A alegação de prevalência de decisão posterior transitada em julgado também foi apreciada, tendo sido esclarecido que a aplicação desse critério exige exame aprofundado sobre eventual conflito entre comandos judiciais de idêntico alcance objetivo e subjetivo, providência incompatível com a cognição sumária do pedido de efeito suspensivo.

7. O risco de dano grave ao erário foi analisado, mas considerado insuficiente, isoladamente, para justificar a concessão da medida excepcional, diante da ausência de demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 371424352) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento e determinou o sobrestamento do julgamento de mérito do recurso até a definição do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 1029360-09.2025.8.11.0000 (Tema n. 15/TJMT).

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de (
i
) omissão no acórdão, sob o argumento de que não teriam sido enfrentados todos os fundamentos deduzidos no agravo interno. Afirma que a decisão embargada não teria examinado, de forma específica, o risco decorrente da continuidade dos atos executórios na origem, apesar do sobrestamento do agravo de instrumento, notadamente porque a decisão agravada teria homologado cálculos unilaterais superiores a R$ 10.000.000,00 e determinado sua atualização pela Contadoria Judicial para futura expedição de requisição de pagamento.

Alega, ainda, (
ii
) omissão quanto à existência de decisão posterior deste Tribunal, proferida no Agravo de Instrumento n. 1012719-48.2022.8.11.0000, transitada em julgado em 19.11.2025, que teria reconhecido a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva. Sustenta que tal decisão, por ser posterior ao Agravo de Instrumento n. 1004838-25.2019.8.11.0000, deveria prevalecer, à luz do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça acerca da prevalência da última coisa julgada.

Assevera, por fim, que o acórdão também teria sido (
iii
) omisso quanto ao perigo de dano grave e de difícil reparação ao erário, decorrente da possível expedição de requisição de pagamento fundada em cálculos apresentados unilateralmente pelos exequentes e não submetidos à prévia liquidação judicial.

À vista disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

As partes embargadas apresentaram contrarrazões no movimento de Id. 374443368, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, a eliminação de contradições e o esclarecimento de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
.”
[sem destaque no original].

A parte embargante sustenta a existência de (
i
) omissão quanto ao risco processual decorrente da conjugação entre o sobrestamento do agravo de instrumento, a negativa de efeito suspensivo e a continuidade dos atos executórios na origem; (
ii
) omissão quanto à alegada prevalência de decisão posterior transitada em julgado, proferida no Agravo de Instrumento n. 1012719-48.2022.8.11.0000, que teria reconhecido a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva; e (
iii
) omissão quanto ao perigo de dano grave ao erário, em razão da possível expedição de requisitório com base em cálculos unilaterais superiores a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Pois bem.

Quanto à alegada omissão (item
i
) acerca da continuidade dos atos executórios na origem, apesar do sobrestamento do agravo de instrumento e da negativa de efeito suspensivo, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, ao consignar que o sobrestamento decorrente do IRDR n. 1029360-09.2025.8.11.0000 – Tema n. 15/TJMT – opera no plano recursal e não implica, por si só, a suspensão automática dos atos executórios em curso na origem.

Também restou assentado que o indeferimento do efeito suspensivo não decorreu de incompatibilidade com o sobrestamento do recurso, mas da ausência dos requisitos próprios da tutela recursal, previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cuja demonstração é indispensável para a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Assim, o argumento de que o recurso permaneceria sobrestado enquanto o cumprimento de sentença prosseguiria na origem foi apreciado e rejeitado de forma fundamentada, não havendo omissão a ser sanada.

No tocante à alegada omissão (item
ii
) relativa à decisão posterior proferida no Agravo de Instrumento n. 1012719-48.2022.8.11.0000, que, segundo o embargante, teria transitado em julgado em 19.11.2025 e reconhecido a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva, também não se verifica vício no julgado.

O v. acórdão embargado consignou que a decisão monocrática agravada havia afastado a probabilidade do direito porque a discussão acerca da necessidade, ou não, de prévia liquidação no cumprimento individual já teria sido anteriormente submetida ao crivo jurisdicional nos próprios autos, no Agravo de Instrumento n. 1004838-25.2019.8.11.0000, ocasião em que se reconheceu a força vinculante do percentual de 11,98% fixado na sentença coletiva.

A tese recursal fundada na existência de decisão posterior também foi enfrentada, tendo o acórdão registrado que a aplicação do critério de prevalência da coisa julgada formada por último pressupõe a prévia constatação de efetivo conflito entre comandos judiciais dotados de idêntico alcance objetivo e subjetivo, incidentes sobre a mesma relação jurídica processual.

Assentou-se, ainda, que tal verificação demanda exame mais aprofundado da extensão das decisões invocadas, da identidade entre os pronunciamentos confrontados e da repercussão específica de cada um deles sobre o cumprimento individual, providência incompatível com a cognição sumária própria da análise do pedido de efeito suspensivo.

Portanto, não houve ausência de manifestação sobre a decisão posterior indicada pelo Estado, mas rejeição fundamentada da pretensão de lhe atribuir, em sede liminar, prevalência automática sobre pronunciamento anterior proferido no próprio cumprimento individual.

Por fim, no que se refere à alegada omissão (item
iii
) sobre o perigo de dano grave ao erário, fundado na possibilidade de expedição de requisitório em valor superior a R$ 10.000.000,00, com base em cálculos unilateralmente apresentados pelos exequentes, observa-se que a matéria também foi enfrentada no acórdão embargado.

O
decisum
embargado consignou que a alegação de risco decorrente da expedição de requisição de pagamento em valor expressivo não supre, por si só, a ausência de demonstração suficiente da probabilidade de provimento do recurso, uma vez que os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil são cumulativos.

Além disso, esclareceu-se que a manutenção da eficácia da decisão agravada não corresponde a pronunciamento definitivo sobre a correção dos cálculos homologados, nem impede o exame da matéria no momento processual oportuno, significando apenas que, em cognição sumária, não foram constatados os pressupostos necessários à concessão da medida excepcional.

Assim, ainda que o embargante insista na gravidade econômica da execução, a conclusão adotada no v. acórdão foi a de que não estavam simultaneamente demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave em grau suficiente para justificar o efeito suspensivo, o que revela inconformismo com o resultado do julgamento, e não omissão sanável por embargos de declaração.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir a conclusão adotada pelo órgão julgador, tampouco para obter novo julgamento da pretensão recursal sob o pretexto de sanar omissão inexistente. Havendo fundamentação suficiente sobre os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, a discordância da parte deve ser veiculada pela via recursal própria.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada. De todo modo, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelo embargante, para os fins previstos no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
integralmente, ante a ausência de omissão no v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026